Tribunal: TJDFT
Processo: 0701163-36.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701163-36.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORTHOR MASTER ODONTOLOGIA LTDA AGRAVADO: LUCAS AUGUSTO ESMERALDO DE OLIVEIRA DESPACHO Sem pedido liminar, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, caso queira. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de outubro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora